Tribunal: TJBA
Processo: 8000912-45.2020.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8000912-45.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANA GEORGIA OLIVEIRA SILVA Advogado(s): LORENA SILVA SANTOS (OAB:BA57795-A), MILA MESQUITA DE SOUZA (OAB:BA41336-A) PARTE RE: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº. 8000912-45.2020.8.05.0000, em que figuram como agravante ANA GEORGIA OLIVEIRA SILVA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça